Tribunal: TJDFT
Processo: 0734266-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Processo : 0734266-29.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 243933953 dos autos originários n. 0705785-26.2025.8.07.0010) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, aqui agravante, e determinou emenda à inicial para “excluir dos pedidos o referente à reintegração de posse do requerente no imóvel Lote 02, Conjunto – A, Quadra AC 105, Santa Maria/DF, CEP 72.505-10, uma vez que abarcado na sentença já julgada e compreendido no pedido de cumprimento de sentença no processo de n. 0705343-70.2019.8.07.0010”. O agravante alega que a controvérsia decorre de ação anterior, na qual foi decretada a rescisão de contrato de trespasse de estabelecimento comercial e cessão de direitos sobre imóvel situado em Santa Maria/DF, com sentença transitada em julgado que determinou a restituição do imóvel ao agravante. Narra que, apesar disso, os agravados continuam ocupando o imóvel, explorando-o economicamente sem contraprestação, o que configura enriquecimento sem causa. Explica que o cumprimento de sentença foi extinto por ausência de pressuposto válido, descaracterizando a litispendência e a coisa julgada, e reforçando a necessidade de processamento da nova ação. Em relação à gratuidade, argumenta que a análise da hipossuficiência deve considerar a situação financeira atual, comprovada por extratos bancários e declarações de imposto de renda, sendo irrelevante a constituição de advogado particular. Cita jurisprudência que reconhece a presunção legal de hipossuficiência em casos semelhantes, mormente quando se trata de aposentado com renda modesta. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para deferir a justiça gratuita e manter o pedido alusivo à reintegração de posse. Efeito suspensivo deferido somente em relação à gratuidade de justiça (id. 75327473). Embargos de declaração do agravante, requerendo “a reanalise do pedido de suspensão ou que seja determinada a reabertura de prazo para cumprir com a emenda à inicial” (id. 75573884). Contrarrazões pelo não provimento dos recursos (id. 76131125). É o relatório. Decido na forma do art. 932 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão contida no art. 101, caput, e no art. 1.015, inc. V, ambos do CPC, conheço em parte do agravo de instrumento do autor. Não conheço da parcela do recurso referente à determinação de emenda à inicial porque o agravante procedeu à emenda determinada, aceitando tacitamente a decisão, o que obsta a interposição de recurso (art. 1.000 do CPC). Sob o mesmo fundamento, não conheço dos embargos de declaração opostos da decisão liminar. Prosseguindo em relação à matéria conhecida, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que não contrariam o declarado. O histórico de créditos do INSS demonstra que a aposentaria auferida pelo agravante é de R$ 1.518,00 (id. 240201259 na origem). Já os extratos bancários confirmam o recebimento do benefício, além do pagamento de empréstimos, nos valores de R$ 482,24 e R$ 473,58 (id. 240201255, 240201257 e 240201258 na origem). Assim, simples cálculo aritmético atesta que restam cerca de R$ 600,00 para a subsistência da parte. Nesse cenário, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça. A jurisprudência afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça. Com efeito, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.178, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual é vedada a utilização de critérios meramente objetivos como fundamento exclusivo para o indeferimento liminar do benefício da gratuidade da justiça pleiteado por pessoa natural. Vejamos: Tema Repetitivo 1.178 do STJ: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; (Grifado) ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. Nessa perspectiva, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023. Grifado.) As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que o agravante está ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. Ante o exposto, a decisão deve ser reformada para deferir a gratuidade de justiça ao agravante. Dou provimento ao recurso. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Comunique-se ao juízo originário. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator